Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.016. DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo o art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/DF, proferido sob a sistemática dos recursos, sedimentou a tese de acerca da “aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC”; e de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. Segundo o decidido no Tema 952/STJ, “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3. Essa conclusão está em exata consonância com o acórdão recorrido, que concluiu pela abusividade do percentual de reajuste, com base nos parâmetros da razoabilidade, consoante o Tema 952 do STJ a que fez remissão o precedente em análise.
4. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso do Réu. Acórdão mantido.